Tribunal: TJES
Processo: 0001321-91.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001321-91.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIRO BARBOSA FERREIRA INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001321-91.2021.8.08.0016

EMBARGANTE: JAIRO BARBOSA FERREIRA INACIO

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAN NASCIMENTO BULHÕES - ES29433-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
CONTRADIÇÃO.
RECURSO
P
ARCIALMENTE
PROVIDO.
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. A mera irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

3."
A
alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado”. (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017
)" (AgRg no HC 484.526/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019).

4. É inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o Réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita (AgRg no HC n. 851.818/SP; AgRg no AREsp n. 1.920.053/ES)

5.
Recurso
parcialmente
provi
do sem efeitos infringentes.
Omissão sanada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 31/01/2024

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001321-91.2021.8.08.0016

EMBARGANTE: JAIRO BARBOSA FERREIRA INACIO

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAN NASCIMENTO BULHOES - ES29433-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração interposto por JAIRO BARBOSA FERREIRA INACIO, em face do v. Acórdão (ID 7238129), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, de lavra do E. Desembargador Willian Silva, por meio do qual, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal, reformando a sentença para redimensionar a pena imputada ao recorrente.

O embargante sustenta (ID 7565978), em síntese, que há omissão no julgado, uma vez que não haveria manifestação quanto à tese de I) absolvição/diminuição de pena do crime de tráfico, com fundamento nos arts. 45 e 46, da Lei nº 11.343/06; II) redução da pena base, com escopo na boa conduta social, personalidade e circunstâncias do fato; III) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto aos delitos do art. 16, da Lei nº 10.826/03, e art. 180, do Código Penal. Por fim, alega haver contradição no acórdão quanto ao teor do Auto de Constatação Preliminar de Eficiência de Arma de Fogo.

Deste modo, requer sejam sanados os vícios, reformando o acórdão com efeitos infringentes.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 7899978) opinando para que seja negado provimento aos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação,
vedada a reapreciação do contexto probatório
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
assiste razão
ao

e
mbargante

apenas quanto à omissão na análise da confissão do delito do art. 16, da Lei nº 10.826/03, e art. 180, do Código Penal
.

Explico.

Conforme se infere da peça recursal, o embargante alega que o acórdão combatido padece de contradição e omissões.

Quanto à omissão na análise do pleito de absolvição e/ou redução de pena com fundamento nos arts. 45 e 46, da Lei nº 11.343/06, entendo que, apesar de o Voto condutor do Acórdão não especificar exatamente a tese de inimputabilidade por dependência química, a análise realizada pelo Douto Relator Willian Silva evidencia a necessidade de condenação do recorrente.

Ademais, saliento que "
a
alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado”. (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017
)" (AgRg no HC 484.526/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019).

No que tange à alegação de reforma da dosimetria do crime de tráfico de drogas, levando-se em consideração a boa conduta do embargante e as circunstâncias do crime, entendo que o Voto condutor do Acórdão apresentou manifestação suficiente acerca das circunstâncias judicias do art. 59, do Código Penal, reduzindo a pena em patamar justo levando-se em consideração os antecedentes e a variedade de droga apreendida, não havendo que se falar em omissão.

Prosseguindo, quanto à caracterização dos delitos do art. 16, da Lei nº 10.826/03, e art. 180, do Código Penal, mais uma vez, não assiste razão ao embargante.

O Voto condutor do Acórdão expressamente afirmou que “
o auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 50-51) atestou, trata-se não de uma arma construída de forma caseira, mas sim de uma adaptação de uma espingarda calibre .22 com cano de alma raiada, da marca CBC (Brasil), que conta com sua numeração raspada. O auto é prova suficiente para atestar o modelo da arma, não sendo preciso dispor de um laudo definitivo de eficiência da arma para idêntica conclusão
”.

A divergência de entendimento de que a referida arma seria, na verdade, uma arma de pressão, em vez de uma arma de fogo, mostra apenas o inconformismo do recorrente com o decidido no julgado, não sendo suficiente para impor a reforma do acórdão.

Por fim, passo à análise do pedido de reconhecimento da confissão quanto aos delitos do art. 16, da Lei nº 10.826/03, e art. 180, do Código Penal.

Efetivamente, no voto condutor do acórdão não houve manifestação sobre o assunto.

Todavia, analisando detidamente os autos, entendo que o apelante não confessou a prática dos delitos.

Na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, observo que quanto ao delito de receptação, o apelante confessa apenas que a motocicleta estava estacionada na garagem de sua residência, contudo, afirma que desconhecia a origem ilícita do veículo.

Relembro que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o Réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita (AgRg no HC n. 851.818/SP; AgRg no AREsp n. 1.920.053/ES)

Deste modo, não vislumbro a ocorrência da confissão.

No mesmo sentido, quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o apelante mais uma vez nega a prática do crime, afirmando que a arma era de seu pai.

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos aclaratórios, sem conferir efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)